Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-80.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800010-80.2022.8.14.0064

APELANTE: DENILSON SOUSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA HARMÔNICOS E COESOS. DEMAIS PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REFORMA DA PENA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA EM CONSONÂNCIA COM O REGIME IMPOSTO.

1. A autoria e materialidade em relação ao réu resta confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência
de in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de autoria.

2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, inclusive com provas colhidas na fase instrutória, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

3. Havendo circunstâncias judiciais fundamentadas de forma inidônea, imperioso a reforma da pena, observando em tudo a súmula 231 do STJ.

4. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, a mesma deve ser mantida, inviabilizando o direito do apelante de recorrer em liberdade, devendo sua prisão estar em compatibilidade com o regime imposto no acórdão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0800010-80.2022.8.14.0064

VARA CRIMINAL DE VISEU/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DENILSON SOUSA OLIVEIRA – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DENILSON SOUSA OLIVEIRA
contra a sentença que o condenou a
08 (oito)

anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime do art.157, § 2º, II, do CPB (roubo majorado).

Consta na inicial, que que no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 12:00 horas, na estrada do Timbozal, por volta do Km 74, na Vila do Japim, Zona Rural, nesta cidade e comarca, o agente ora denunciado DENILSON SOUSA OLIVEIRA, agindo em unidade de desígnios com a pessoa conhecida apenas por CLEYTON, subtraíram dolosamente para proveito comum, mediante emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo coisa alheia móvel consistente em telefone celular, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais em espécie), documentos pessoais e uma motocicleta pertences de propriedade de DILCILENE DA CUNHA PINHEIRO e ANTÔNIA ALDILENE DA CUNHA PINHEIRO.

Em razão disso, o réu foi denunciado com incurso no art.
157, § 2º, II, do CPB (roubo majorado).

O feito tramitou regularmente e no ID n.º 14864589, fls. 203-214, sobreveio sentença condenatória condenado o réu nas penas do art.
157, § 2º, II, do CPB (roubo majorado).

O Réu recorreu às fls. 229-234 (ID n.º 14864592), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: (i) a absolvição do apelante, por fragilidade do suporte probatório; (ii) reforma da dosimetria da pena; (iii) direito de recorrer em liberdade.

Constam contrarrazões às fls. 242-248 (ID n.º 14864597), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Às fls. 210-213 (ID n.º 14935706), a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual seriam frágeis.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante estão perfeitamente comprovados pelo Boletim de Ocorrência (ID 14864486 – pg. 11), Termo de Exibição e Aprrensão (ID 14864486 – pg. 13), Auto de Entrega (ID 14864486 – pg. 22), Laudo e exame de balística (Id 14864526 e 14864527, Pgs. 122/125), depoimento das testemunhas e vítima em sede policial e em juízo, confissão do réu.

A testemunha Leonardo de Souza Lima, policial, testemunhou que:

“A Polícia Militar recebeu a notícia por volta de 13 horas de 07/01 que uma moto BROS vermelha havia sido roubada de duas senhoras e imediatamente começaram a busca; encontraram a moto na estrada do Japim, dois homens pilotando um a moto roubada e o segundo uma moto FAN de cor preta; que os policiais conseguiram capturar um dos motoqueiros, mas, mesmo algemado, este conseguiu fugir; em seguida, passaram a perseguir o segundo homem que, depois, constatou-se ser DENILSON SOUSA OLIVEIRA e o capturaram; que o réu estava com um relógio da vítima, uma arma caseira cal. 36, um celular da vítima e um valor entre 100-120 reais, uma bolsa e todos esses itens foram devolvidos pra vítima; que logo depois que capturaram o réu, logo as vítimas chegaram no local porque ficaram sabendo da captura por populares; que além dos objetos indicados acima, foi recapturada a moto BROS vermelha que tinha sido roubada das vítimas; que a vítima reconheceu o assaltante, mas ficou com medo de ser reconhecida pelo réu para evitar retaliação, então a vítima estava de máscara e não quis que o reconhecimento se prolongasse; acredita que a vítima não conhecia o réu antes; visualmente não haviam indicativos de que o réu estivesse embriagado ou sob efeito de entorpecentes”.

Francisco Gracielo Paixão Souza, em seu depoimento asseverou que:

“Que se lembra de uma assalto a uma moto BROS; que foi por volta de meio dia, a guarnição estava almoçando quando foram avisados por populares que havia ocorrido um assalto no ramal que liga km 74 ao Japim; que foram em direção ao local e, no cruzamento do ramal com a BR-316, avistaram um homem em alta velocidade em uma moto BROS; que fizeram a abordagem e, nesse momento, veio um segundo veículo pilotado pelo segundo assaltante que também foi detido; que mesmo algemado, o segundo assaltante conseguiu fugir; que conduziram do primeiro homem e foi apreendida uma arma; que as vítimas foram com a guarnição na mesma viatura que conduziu o réu para a Delegacia de Viseu; que as vítimas reconheceram o réu por meio de auto de reconhecimento; que não lembra se, pela descrição do homem que fugiu, as vítimas o teriam reconhecido como sendo o segundo assaltante, porém, a moto BROS que este pilotava, era a moto roubada da vítima e, por isso, acredita que ele participou do assaltante; que não acha que as vítimas tenham reconhecido os acusados porque estes eram de Santa Luzia; que acredita que nem todos os itens roubados foram restituídos; que lembra que o dinheiro não foi encontrado e que a bolsa da vítima foi encontrada dentro do mato já vazia; que a bolsa tinha sido descartada antes da abordagem; que não havia abordado o réu antes”.

A outra testemunha, Valdinei dos Reis Silva também afirmou que
“a guarnição estava almoçando na vila Nazaré quando foram informados que na estrada do Japim, uma moto BROS tinha sido roubada de duas senhoras e os suspeitos estavam fugindo na direção da vila Nazaré; que na BR 316, conseguiram abordar o primeiro assaltante e o capturaram; em seguida, o segundo foi abordado; este segundo, abandonou a moto e tentou fugir pelo mato, mas foi capturado; nesse meio tempo, o primeiro assaltante, mesmo algemado, conseguiu fugir; que foi recapturada uma moto BROS, uma bolsa com documentos, valor de pouco mais de cem reais, cartões de banco e um celular; com o acusado foi encontrada uma arma caseira cal. 36; que logo depois que capturaram o réu, logo as vítimas chegaram no local e foram conduzidas à delegacia; que a vítima reconheceu o assaltante; que as vítimas reconheceram que o homem que fugiu teria participado do assalto, inclusive quando a guarnição foi informada do assalto já foi informada a descrição da mesma roupas dos assaltantes e estas eram as mesmas que o réu e o colega usavam no momento da abordagem”.

Em seu depoimento, a vítima Antônia Aldileny da Cunha Pinheiro, perante o Juízo a quo, relatou que:

“iam no km 74 fazer uma viagem em uma moto BROS; que lembra de ter visto os dois rapazes em um bar no início da vila; que resolveram o que tinha que resolver e, na volta, sua irmã lhe dizia que uma moto as perseguia, mas ignorou o aviso; que ia em velocidade, tanto que os assaltantes só conseguiram lhe abordar próximo da Vila do Japim; que o assaltante que estava na garupa puxou uma arma e as fez parar; sua irmã desceu logo da moto, mas a vítima permaneceu na moto; que o réu, que era o homem que estava armado, desceu da moto e permaneceu apontando a arma para as vítimas; que sua irmã gritava para entregar a moto, mas a vítima se recusou; que o outro assaltante desceu da sua moto, pegou a arma da mão do réu e disse que ia "mostrar como se fazia" e apontou a arma para a cabeça da vítima e de sua irmã; que isso se deu muito rápido; que já se aproximavam outros carros; que levaram sua bolsa, mesmo tendo resistido; que não conseguiu resgatar seu CPF depois, apenas seu celular e identidade; que os "marginais" voltaram no sentido em que viam; que um conhecido seu viu o assalto de longe, mas ficou com medo e não interviu; depois que os assaltantes se foram, o senhor se aproximou e a vítima pediu carona para ir a uma vila mais próxima para poder ligar para a polícia; que foi a vítima quem teve contato com a polícia, mas depois sua irmã encontrou outro conhecido e também passou a ligar para os policiais; que demorou de meia hora para uma hora para saber que a polícia tinha capturado os assaltantes; que viu a polícia que foi capturada pela polícia; que o réu tinha um cabelo pintado de vermelho, mas não lembra as características do que fugiu; que o réu chegou com a arma ameaçando, mas, depois, o segundo tomou a arma e também ameaçou; que foi levado 150 reais que estava na capa de seu celular, além de seu CPF, o celular, a moto BROS e a identidade - esses três últimos, depois recuperado -; que sua irmã teve 400 reais, celular e seu documento roubado, mas nada foi recuperado; que não conhecia os assaltantes, mas depois soube que eram do km 47; que até hoje não teve notícia do assaltante que fugiu; que passou a evitar a vila do local do assalto e só próximo da audiência, voltou a frequentar o local; que um assaltante estava de capacete, mas não lembra se o outro estava; que foi à Delegacia e reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como sendo um dos assaltantes tanto quando ele foi capturado, quanto na Delegacia.”

Registre-se que os depoimentos ofertados em juízo estão em consonância aos prestados em sede policial, configurando-se harmônico àquele. Isso demonstra que a prova produzida no crivo do contraditório não se encontra frágil como aponta a defesa.

Ao contrário, mostra-se firme e em consonância com as demais provas, demonstrando de fato a materialidade e autoria do delito de roubo.

Vejamos como nossa farta jurisprudência se posiciona em casos como o ora apresentado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA -
ROUBO CONSUMADO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como ser desclassificado o crime para furto, uma vez que o furto ocorre sem qualquer ameaça a vítima. No caso, em comento, resta caraterizado o crime de roubo, pelo simples fato do réu ter pego o celular da mão da vítima sem a anuência da mesma, o que conseguiu realizar, por ter intimidado a vítima, mediante ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a prática de qualquer conduta apta a representar a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a ocorrência efetiva de qualquer lesão física na vítima.
3. No caso, a vítima narra que foi segurada pelo réu e ameaçada, motivo pelo qual a subtração se consumou. Ressalte-se que as declarações da vítima na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo. Desta forma, o crime de roubo está plenamente configurado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018)

“PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CRÍTICA OCA DA DOSIMETRIA DA PENA. REPERCUSSÃO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS ENQUANTO MENOR. INDICATIVO DE PERSONALIDADE DEGRADA. AUMENTO JUSTIFICADO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, depois de, junto com um comparsa não identificado, subtrair um automóvel, tomando as chaves do seu condutor, ameaçando, com revólver em punho, matar sua mulher e o filho de tenra idade, que lhe esperavam dentro do veículo, que foi levado junto com a carteira com dinheiro e alguns objetos de uso pessoal.
2 Reputa-se provado o roubo quando o agente é reconhecido de forma segura e convincente pelas vítimas, pouco depois do fato, ratificando esse reconhecimento pessoalmente durante a audiência de instrução, sendo também amparado pelo testemunho do policial que investigou o caso e pelas imagens gravadas pelo circuito de segurança por câmera instaladas no local do evento.
3 O registro de passagens na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves justifica a exasperação da pena-base com afirmação de personalidade propensa à delinquência 4 Apelação não provida.” (TJ-DF 20170210019733 DF 0001917-86.2017.8.07.0002, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 16/08/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2018 . Pág.: 110/123).

Cumpre-se esclarecer ainda que o fato típico foi confessado pelo recorrente que afirmou que praticou o roubo, mas diz que em nenhum momento agrediu as vítimas e, também, não segurou a arma, pois quem estava armado era seu companheiro de crime e apenas pilotou a moto. Asseverou que estava portando o relógio, o dinheiro, o documento e a moto que era do outro agente infrator. Relata que estava brincando bola quando seu parceiro de crime apareceu e lhe convidou para roubar a moto e que sua mulher estava grávida e aceitou. Afirma que avistaram as vítimas e passaram a perseguir e que ele desceu da moto e depois do assalto, CLEYTON, seu comparsa, pegou a moto das vítimas e os dois fugiram, mas que se arrependeu.

Desta feita, restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, não procedendo a tese da absolvição por ausência de provas.

2.
DA REFORMA DA PENA

Em análise dos autos, é possível notar que a sentença em sua primeira fase observou a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam:
circunstância e consequência
.

Quanto a circunstância, o magistrado sentenciante valorou negativamente tal vetor, sob o argumento de que “
são elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.. Considerando a existência de duas qualificadoras, aplico a Súmula 27 do STF que diz: “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.” Considerando o local do crime, uma estrada de menor trânsito, que possibilitou maior facilidade e perigo às vítima. Valoração negativa.”

Vejo que a circunstância, de fato, não é normal ao tipo, merecendo seu desvalor, razão pela qual a mantenho negativa.

No tocante as consequências, este vetor foi desfavorável ao réu, sob o fundamento de que tal vetor “
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No presente caso, apesar de uma das vítimas ter recuperado parte de seus bens, elas nunca recuperaram o dinheiro, um celular, parte de seus documentos, motivo pelo qual valorizo negativamente”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, não se mostrando válido a exasperação da pena-base a título de consequências do delito.
(STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Assim, entendo que merece ser valorada neutra, a referida circunstância judicial, razão pela qual a afasto.

Desta maneira, resta desfavorável ao réu apenas um vetor, de modo que aplico a fração de 1/6, amplamente aceita em nossa jurisprudência, restando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, observa-se as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, entretanto, deve ser aplicada a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor e impossibilita que a pena intermediária possa ficar abaixo do mínimo legal, razão pela qual fica a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, diferente do argumenta a defesa, há a presença da causa de aumento do uso de arma de fogo, que foi devidamente provada através do laudo juntado, bem como dos depoimentos harmônicos e uníssonos acima trazidos.

Desta feita, merece aplicação da fração de 2/3, passando a pena a ficar em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Aplicando-se o concurso formal na fração de 1/6, previsto no art. 70, do CPB, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de 02 (duas) vítimas, fica a pena em definitivo no patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo na condição de preso, bem como subsistem os motivos que ensejaram a manutenção de sua prisão preventiva, quais sejam,
risco a ordem pública, considerando o fundado receio de reiteração delitiva à vista da reincidência do réu,
bem como a gravidade concreta do delito, onde o acusado
agindo em unidade de desígnios com seu companheiro de crime, subtraíram dolosamente para proveito comum, mediante emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo coisa alheia móvel consistente em telefone celular, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais em espécie), documentos pessoais e uma motocicleta
, entendo por bem manter a prisão preventiva, vedando o direito de responder em liberdade.

Entretanto, deverá o sentenciado responder ao processo, em prisão compatível com o firmado neste acórdão, qual seja, o regime semiaberto.

F
icam as demais determinações constantes da sentença proferida em primeiro grau, inalteradas,

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a pena do réu Denílson Sousa Oliveira para o patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/03/2024